Tribunal: TJMT
Processo: 1021760-73.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1021760-73.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CEZARIO SAPIAGINSKY em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Sapezal que, nos autos da Ação de Cobrança de Título Executivo Extrajudicial, n.o 1001127-69.2019.8.11.0078, deferiu o pedido de arresto, penhora e remoção de grãos de soja, localizados nas Fazendas Cachoeira do Sonho e Sacomori, situadas na zona rural do município de Sapezal/MT, nos seguintes termos:
[...] “Inobstante os referidos fundamentos, no caso em tela se verifica ainda que o executado, por intermédio da CPR n. 2022-01-011-1-5480-5188 (ID. 68241698), subscreveu à empresa AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA. 5.373.000 kgs (cinco milhões, trezentos e setenta e três mil quilos) de soja em grãos, totalizando 89.550 (oitenta e nove mil, quinhentos e cinquenta) sacas de 60 (sessenta) quilos, referente à safra 2021/2022. Ainda no instrumento contratual, as partes entabularam que os grãos seriam depositados no armazém de propriedade da Amaggi Exporte e Import Ltda, localizado na Av. prefeito André Antônio Maggi, no 259, Loteamento Cidezal I, neste município de Sapezal/MT.
Nesse contexto, considerando o pleito de arresto de 1.901 sacas de soja de titularidade do executado nas fazendas Cachoeira do Sonho e Sacomori ou no armazém da Amaggi Ltda, verifica-se que inexistem elementos que conduzam à conclusão de que os grãos futuramente arrestados prejudicariam no total dos oferecidos em garantia à CPR, sobretudo, diante do valor do débito discutidos nos autos e o montante futuramente auferido pelo executado, o qual se demonstra substancialmente superior. Logo, o arresto levado à efeito nos autos não compromete a garantia ofertada.
POSTO ISSO, com base na motivação, DEFIRO o pedido do exequente de ID 68240983 e determino a expedição de mandado, objetivando o arresto, penhora e remoção de grãos de soja, localizados nas Fazendas Cachoeira do Sonho e Sacomori, [...] até o limite do valor da execução de R$ 296.682,10 (duzentos e noventa e seis mil seiscentos e oitenta e dois reais e dez centavos), o qual convertido pela cotação de soja de saca de 60 Kg chega-se ao montante de 1.901 sacas de soja de 60Kg.”. ID 69643545 – Ação principal.
O Agravante almeja a reforma da decisão, ao argumento de que “o arresto não poderia ter sido concedido pelo Ilustre Magistrado a quo, pois, a Legislação assim não permite, vez que gravadas de penhor, nem tampouco os imóveis são explorados pelo Agravante, e ainda inexiste sobra de grãos”.
Nas razões recursais sustenta a existência do Registro de penhor agrícola n.o 9680 - em favor da Amaggi Exportação e Importação Ltda, do total de 5.373.000 kg (cinco milhões e trezentos e setenta e três mil) quilogramas de soja, equivalente a 89.550 (oitenta e nove mil e quinhentos e cinquenta) sacas de soja, bem como do registro de penhor no 9734 – em favor da Agrocat Distribuidora de Insumos Agrícolas Ltda., na quantidade de 493.560 kg (quatrocentos e noventa e três mil e quinhentos e sessenta) quilogramas de soja em grãos, total de 8.226 (oito mil e duzentos e vinte e seis) sacas de soja. (ID 111708451)
Segue aduzindo que, em virtude dos registros, é incabível o arresto ou penhora dos grãos de soja, sob pena de violação do art. 18 da lei n.o 8929/1994 que dispõe:
Art. 18. Os bens vinculados à CPR não serão penhorados ou seqüestrados por outras dívidas do emitente ou do terceiro prestador da garantia real, cumprindo a qualquer deles denunciar a existência da cédula às autoridades incumbidas da diligência, ou a quem a determinou, sob pena de responderem pelos prejuízos resultantes de sua omissão.
Por fim, o Agravante alega que não está mais exercendo a atividade de produtor rural, conforme cópia da baixa de sua inscrição pela SEFAZ MT, no ID111699997 e, ainda, que as atividades agrícolas na Fazenda Cachoeira do Sonho e Fazenda Sacomori estão sendo realizadas pelos seus filhos: Rodrigo Marcelo Sapiaginski e irmão Regis Marcelo Sapiaginski, de modo que inexiste sobra de grãos de outros penhores agrícolas anteriores ao registro da safra 2021/2022.
Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão agravada e indeferido o pedido de arresto vindicado pela parte Agravada.
É o relatório. Decido.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra perfeitamente na exceção prevista no artigo 1.015, parágrafo único, do CPC, bem como foi está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5o do novo CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Ressai dos autos que a parte Exequente AGRO FORT COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP – EPP, ora Agravada, requereu “o arresto e remoção de soja em grãos que será colhida em dezembro de 2021, para posteriormente, em caso de êxito, seja convertido em penhora, permanecendo como garantia da execução, requerendo, desde já, a substituição do bem imóvel penhorado nos autos” .
O Juiz singular proferiu a decisão ora agravada. (ID 69643545 – Ação principal).
Da análise dos autos, nesta fase de cognição incompleta, observo que não estão demonstrados os requisitos legais para a concessão da medida initio litis, pois o STJ consolidou o entendimento no sentido da impenhorabilidade relativa dos bens vinculados à cédula de crédito rural e da possibilidade de penhora de tais bens nos casos de créditos de natureza alimentar ou trabalhista (REsp 509.490/MS e REsp 236.553/SP), de créditos sujeitos a cobrança via execução fiscal (REsp 617.820/RS), de créditos do mesmo credor (REsp 532.946/PR), de fim da vigência do contrato de financiamento (REsp 539.977/PR), de anuência do credor hipotecário (AgRg no Ag 1.006.775/SE), e quando não houver risco de esvaziamento da garantia (1470352/SP).
Na hipótese, ao menos neste juízo provisório, não vislumbro risco de esvaziamento da garantia, tendo em vista que não há elementos comprobatórios no sentido de que o arresto prejudique a entrega dos grãos de soja, garantidos por CPR.
Em outro termos, embora a parte Agravante sustente nas razões recursais a existência do Registro de penhor agrícola n.o 9680 - em favor da Amaggi Exportação e Importação Ltda, e do registro de penhor n.o 9734 – em favor da Agrocat Distribuidora de Insumos Agrícolas Ltda., neste olhar perfunctório, não visualizo acervo probatório que comprove/demonstre que o arresto e a remoção dos grãos no montante de “1.901 sacas de 60kg cada” (nos termos da decisão agravada), obstaculize a entrega das 97.776 (noventa e sete mil, setecentos e setenta e seis) sacas vinculadas aos dois registros mencionados no ID 111699986-Pag.06.
Nesse cenário, pelo menos por ora, tenho que os elementos constantes dos autos não evidenciam a verossimilhança da tese, tampouco a urgência em que se escora o pedido, o que justifica a manutenção do decisum até a apreciação do mérito recursal, oportunidade em que, formada a angularidade processual, será avaliado com maior clareza.
Dessa forma, ausentes os requisitos necessários, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz singular.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 06 de dezembro de 2021.
Des. a Clarice Claudino da Silva
Relatora